Tribunal: TJMT
Processo: 1016673-63.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016673-63.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE LIMA DE ARRUDA - CPF: 034.586.671-13 (ADVOGADO), BENVINDO MOREIRA BUENO - CPF: 293.209.171-91 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NULIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA PARA TODAS AS PARCELAS INADIMPLIDAS. MORA
EX RE
. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PAGAMENTO ISOLADO DE PARCELA. INSUFICIÊNCIA PARA ELISÃO DA MORA. BOA-FÉ OBJETIVA E
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENCARGOS ABUSIVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo devedor fiduciante contra decisão que deferiu a medida liminar de busca e apreensão de veículo em ação fundada em alienação fiduciária decorrente de contrato de financiamento com taxa prefixada.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da nulidade da constituição em mora, sob o argumento de que a notificação extrajudicial indicou parcela diversa daquela que fundamentou o ajuizamento da ação, e que o pagamento da parcela notificada teria esvaziado a eficácia da notificação;
(ii)
descaracterização da mora pela cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual, em especial juros remuneratórios superiores à média de mercado, tarifa de avaliação e seguro embutido no financiamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a validade da notificação extrajudicial para fins de comprovação da mora quando a parcela nela indicada foi quitada, mas subsistem prestações inadimplidas que fundamentaram a ação;
(ii)
analisar a possibilidade de apreciação, em sede de agravo de instrumento, da alegação de descaracterização da mora por encargos abusivos não examinados pelo Juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A mora nos contratos de alienação fiduciária é
ex re
, opera-se automaticamente pelo simples vencimento da obrigação líquida e com termo certo, de modo que a notificação extrajudicial exerce função comprobatória e não constitutiva, com a finalidade de dar ciência ao devedor do inadimplemento e de lhe oportunizar a purgação.

5. Em contratos de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, a obrigação ostenta natureza de trato sucessivo, razão pela qual a notificação expedida ao devedor é válida para todas as parcelas inadimplidas, inclusive as que se vencerem após a sua expedição, sem que se exija do credor a expedição de nova notificação a cada parcela em débito.

6. O pagamento isolado da parcela indicada na notificação extrajudicial não elide a mora quando subsistem prestações inadimplidas no momento do ajuizamento da ação, porquanto a purgação da mora exige o pagamento da integralidade da dívida pendente no prazo legal.

7. Não configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) a conduta do credor que notifica o devedor acerca de parcela vencida, recebe o pagamento dessa parcela e, diante da subsistência de inadimplemento sobre prestações subsequentes, ajuíza a ação de busca e apreensão, pois a notificação não gera a legítima expectativa de que o pagamento isolado desobrigaria o devedor do adimplemento das demais prestações vencidas.

8. A análise de questões relativas à validade de cláusulas contratuais, à abusividade de encargos e à regularidade de tarifas não apreciadas pelo Juízo de origem configura indevida supressão de instância, por demandar contraditório pleno e dilação probatória incompatíveis com o juízo sumário próprio da fase liminar.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: DL 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º,
caput
e § 2º; Lei n. 13.043/2014; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Tema 1.132, REsp 1.061.530/RS (Tema 28), Tema 722; TJMT, AI 1008163-20.2024.8.11.0004, AI 1069409-66.2025.8.11.0041, AI 1005324-63.2026.8.11.0000, AI 1048212-81.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BENVINDO MOREIRA BUENO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1009523-25.2026.8.11.0002, ajuizada por
BANCO PAN S.A.
(PJe 1º grau — id. 226680394).

A demanda originária consiste em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, decorrente do Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens com taxa prefixada n. 133407602, firmado em 23/julho/2025, em 48 parcelas mensais, com garantia consistente no veículo Ford Ka SE 1.0 HA C, ano de fabricação 2018, modelo 2019, cor prata, placa QCX7B69, Renavam 01171141626.

Em decisão de 09/abril/2026, o Juízo singular deferiu a medida liminar de busca e apreensão, com expedição do respectivo mandado, providência cumprida em 10/abril/2026, com a consequente apreensão do veículo e nomeação de fiel depositário (PJe 1º grau — id. 229507663).

Nas
razões recursais
, o agravante postulou a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e o deferimento de efeito suspensivo ativo, com a finalidade de obter a imediata restituição do veículo. Sustentou a nulidade da constituição em mora, sob o argumento de que a notificação extrajudicial expedida em 28/janeiro/2026 indicou como inadimplida a parcela 02/48, vencida em 23/setembro/2025, que teria sido por ele quitada em 03/fevereiro/2026, ao passo que a ação foi ajuizada em 11/março/2026 com fundamento em parcela diversa, qual seja, a de número 03/48, vencida em 23/outubro/2025, sem nova notificação.

Defendeu, ainda, a descaracterização da mora pela cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual, em especial juros remuneratórios em patamar superior à média de mercado, tarifa de avaliação e seguro embutido no financiamento (id. 361504372).

Pelo despacho de 17/abril/2026, foi determinada a intimação do agravante para comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias, a alegada insuficiência de recursos financeiros, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça (id. 361631370).

Em atendimento à determinação, o agravante apresentou cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, na qual consta o exercício da função de serviços gerais, com remuneração mensal compatível com o salário mínimo nacional (id. 362508350).

A gratuidade da justiça foi deferida e o pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
(id. 364031366).

Em sede de
contrarrazões
, o agravado pugnou pela manutenção da decisão agravada, sustentou a regularidade da constituição em mora e a legalidade dos encargos contratuais, e requereu o desprovimento do recurso (id. 365406364).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

As matérias recursais cingem-se aos pedidos de reconhecimento da nulidade da constituição em mora, sob o argumento de que a notificação extrajudicial teria se exaurido com o pagamento da parcela nela indicada, e de descaracterização da mora pela cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual.

As pretensões não comportam acolhimento.

O regime jurídico da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária encontra disciplina específica no Decreto-Lei n. 911/1969. O art. 3º do referido diploma estabelece que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

A mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, com a redação conferida pela Lei n. 13.043/2014, decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, sem se exigir que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

A natureza da mora nos contratos de alienação fiduciária é, portanto,
ex re
, isto é, opera-se automaticamente pelo simples vencimento da obrigação líquida e com termo certo, sem necessidade de interpelação judicial ou extrajudicial para sua constituição. A notificação extrajudicial, nesse contexto, exerce função comprobatória e não constitutiva, com a finalidade de dar ciência ao devedor do inadimplemento e de lhe oportunizar a purgação.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.132, consolidou a compreensão de que, nos contratos de alienação fiduciária, para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, com dispensa da demonstração de recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

A pretensão do agravante esbarra em premissa que não encontra amparo na disciplina legal aplicável.

O argumento de que a quitação da parcela apontada na notificação extrajudicial (parcela 02/48) teria esvaziado a constituição em mora e impedido o ajuizamento da ação com fundamento em parcela subsequente (03/48) desconsidera que, nos contratos de financiamento com alienação fiduciária, a obrigação ostenta natureza de trato sucessivo, razão pela qual a notificação expedida ao devedor é válida para todas as parcelas inadimplidas, inclusive as que se vencerem após a sua expedição.

Em outras palavras, a notificação extrajudicial não se exaure com o pagamento isolado da parcela nela indicada, porquanto a mora, como já assentado, opera-se
ex re
, pelo simples vencimento de cada prestação, sem que se exija do credor a expedição de nova notificação a cada parcela em débito. Exigência dessa natureza inviabilizaria o exercício da pretensão satisfativa do credor fiduciário diante de inadimplementos contínuos e transformaria a notificação em instrumento de procrastinação processual.

Este Tribunal de Justiça já examinou situação análoga e firmou a compreensão de que o pagamento isolado de parcela vencida não elide a mora quando subsistem prestações inadimplidas no momento do ajuizamento da ação, porquanto a purgação da mora exige o pagamento da integralidade da dívida pendente no prazo legal, conforme disciplina do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 e entendimento consolidado no Tema 722/STJ:

“(...)
O pagamento isolado de parcela vencida não elide a mora quando subsistem prestações inadimplidas no momento do ajuizamento da ação. A purgação da mora exige o pagamento da integralidade da dívida pendente no prazo legal, conforme disciplina do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e entendimento consolidado no Tema 722/STJ
(...)” (
AI 1008163-20.2024.8.11.0004
, Relator
Des.

Marcio Aparecido Guedes
, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 17/03/2026).

No mesmo sentido, esta Segunda Câmara de Direito Privado assentou que, em contratos de financiamento, por se tratar de obrigações de trato sucessivo, a notificação extrajudicial é válida para todas as parcelas inadimplidas dos meses subsequentes, sem que se exija do credor a expedição de nova notificação a cada parcela em débito:

“(...)
Em contratos de financiamento, por serem obrigações de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada é válida para todas as parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não sendo exigível do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito. A mora em contratos de alienação fiduciária é ex re, incidindo automaticamente com o vencimento da obrigação, não havendo que se falar em ausência de constituição em mora quando o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida
(...)” (
AI 1069409-66.2025.8.11.0041
, Relatora
Desa. Marilsen Andrade Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 11/02/2026).

No caso concreto, o agravante não controverte a existência do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, tampouco nega o inadimplemento da parcela 03/48, vencida em 23/outubro/2025, que constitui a causa de pedir da ação de origem. O comprovante de pagamento apresentado refere-se à parcela 02/48, fato que, antes de infirmar a mora, confirma que o agravante teve plena ciência da inadimplência contratual por meio da notificação extrajudicial e, não obstante, deixou de adimplir as prestações subsequentes.

A finalidade da notificação extrajudicial, qual seja, dar ciência ao devedor da existência de débito pendente e oportunizar a regularização, foi, em princípio, satisfeita. O devedor que recebe a notificação, quita a parcela nela indicada, mas deixa de adimplir as parcelas subsequentes, não pode pretender que o credor se veja obrigado a reiterar notificação para cada prestação vencida, sob pena de converter a exigência legal em obstáculo processual incompatível com a natureza da mora
ex re
e com a racionalidade do sistema de garantia fiduciária.

Quanto à invocação do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), a tese não se sustenta.

Não há contradição na conduta do credor que notifica o devedor acerca de parcela vencida, recebe o pagamento dessa parcela e, diante da subsistência de inadimplemento sobre prestações subsequentes, ajuíza a ação de busca e apreensão. A conduta do agravado observou a sequência lógica e jurídica do procedimento: notificou, aguardou e, constatada a persistência da mora sobre parcela diversa, exerceu a pretensão que o Decreto-Lei n. 911/1969 lhe confere.

A rigor, o comportamento contraditório que o direito repudia pressupõe que a parte tenha criado, por ato próprio, expectativa legítima na contraparte e que, em momento posterior, tenha adotado conduta incompatível com essa expectativa. No caso dos autos, a notificação acerca da parcela 02/48 não gerou, nem poderia gerar, a legítima expectativa de que o pagamento isolado dessa parcela desobrigaria o agravante do adimplemento das demais prestações vencidas, porquanto a obrigação de pagar parcelas vincendas decorre do próprio contrato e independe de qualquer conduta do credor.

No que se refere à descaracterização da mora pela cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual, com destaque para juros remuneratórios em patamar alegadamente superior à média de mercado, tarifa de avaliação do bem e seguro embutido no financiamento, a pretensão também não comporta acolhimento nesta sede recursal.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530/RS (Tema 28), assentou que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora.

Esse reconhecimento, contudo, pressupõe análise aprofundada das cláusulas contratuais, com confronto entre as taxas pactuadas e a média de mercado divulgada pelo Banco Central, exame da regularidade da cobrança de tarifas e da contratação de seguro, providências que reclamam contraditório pleno e, eventualmente, dilação probatória, incompatíveis com o juízo sumário próprio desta fase processual.

Acrescente-se que as questões relativas à validade de cláusulas contratuais, eventual abusividade de juros remuneratórios, regularidade da cobrança de tarifa de avaliação e configuração de venda casada na contratação de seguro não foram objeto de apreciação pelo Juízo singular, que se limitou a deferir a medida liminar de busca e apreensão.

Nessa perspectiva, a análise dessas questões por esta instância revisora configuraria indevida supressão de instância, porquanto o princípio do duplo grau de jurisdição pressupõe que as matérias sejam submetidas primeiramente ao órgão de primeiro grau, com a instauração do contraditório pleno e a produção das provas que cada parte entender pertinentes.

A jurisprudência desta Câmara de Direito Privado acompanha essa orientação:

“(...)
Questões relativas à validade do contrato, eventual vício de consentimento ou abusividade de cláusulas demandam dilação probatória, sendo inviável sua análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância
(...)” (
AI 1005324-63.2026.8.11.0000
, Relatora
Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 01/04/2026).

No mesmo sentido:

“(...)
Alegações sobre venda casada, encargos abusivos e juros elevados não foram apreciadas pelo juízo de origem, de modo que sua análise nesta instância configuraria indevida supressão de instância
(...)” (
AI 1048212-81.2025.8.11.0000
, Relator
Des. Anglizey Solivan de Oliveira
, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 15/04/2026).

Registre-se que essas matérias poderão ser oportunamente apreciadas pelo Juízo de origem, em sede de contestação ou de reconvenção, com a devida instrução probatória e a observância do contraditório, sem que o presente pronunciamento importe qualquer juízo definitivo sobre o mérito das alegações deduzidas pelo agravante.

Diante desse quadro, a decisão agravada não merece reforma.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
BENVINDO MOREIRA BUENO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026